Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708555-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDA: LUCIENE APARECIDA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato de assistência financeira e determinou o retorno das partes ao estado anterior. 2. Não deve ser acolhida a alegação do Apelante de que a Resolução do Banco Central 4.292/2013 não se aplica ao caso, pois extrai-se dos autos que o Réu agiu como instituição financeira ao saldar o empréstimo que a Autora possuía com outro Banco e oferecer novo parcelamento da dívida. 2.1. O Réu, por meio do contrato de “assistência financeira”, realizou verdadeira operação de portabilidade de dívida que a consumidora possuía com outro Banco, deixando-a em manifesta e excessiva desvantagem, visto que o valor total do novo contrato supera em mais de 5 vezes o montante da dívida anterior que a consumidora buscava renegociar em seu favor, bem como aumentou-se significativamente a quantidade de parcelas. 2.2. Outrossim, a natureza de contrato de empréstimo firmado entre as partes está expressa no art. 2o, I, da Circular SUSEP 320 de 02/03/2006. 3. Apesar de a consumidora, na gravação telefônica juntada aos autos, confirmar que estava ciente da quantidade de parcelas em número 96, continua sendo abusivo e nulo o contrato firmado, em razão da manifesta e excessiva desvantagem ao consumidor, conforme dispõem os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. 4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil e 52 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que atuou como instituição financeira e não como entidade previdenciária, não estando sob a égide do BACEN, mas sim da SUSEP - Superintendência de Seguros e Privados, tendo a sua atividade regulada pela Lei Complementar 109/2001 e Circular SUSEP 600/2020, com o objetivo principal de assegurar benefícios de natureza previdenciária e assistencial. Aduz, ainda, que a oferta de assistência financeira é realizada por telefone, por intermédio de correspondentes sediados em todo o território nacional, dirigida a servidores públicos federais em razão de convênio mantido pela insurgente junto ao SIAPE para a oferta de crédito consignado. Por fim, requer a manutenção do contrato de assistência financeira, ao argumento de que não há qualquer irregularidade na operação livremente pactuada entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CHRISTIAN STROEHER, OAB/RS 48.822 (ID 65532725). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 65900119). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil e 52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo não merece trânsito, visto que deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu no caso” (AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CHRISTIAN STROEHER, OAB/RS 48.822 (ID 65532725). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020